Tribunal: TJSP
Processo: 2070583-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de não fazer), cumulada com pedidos indenizatórios, em tema de violação de patente. Decisão de rejeição de inclusão de questão sobre nulidade patentária entre pontos controvertidos a serem objeto de perícia. Agravo de instrumento da ré.

Reconhecimento de impossibilidade de declaração incidental de nulidade patentária, uma vez que a matéria deve ser discutida por

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de não fazer), cumulada com pedidos indenizatórios, em tema de violação de patente. Decisão de rejeição de inclusão de questão sobre nulidade patentária entre pontos controvertidos a serem objeto de perícia. Agravo de instrumento da ré.

Reconhecimento de impossibilidade de declaração incidental de nulidade patentária, uma vez que a matéria deve ser discutida por ação autônoma perante a Justiça Federal, em razão de sua competência absoluta, assegurada a participação do INPI. Inteligência do art. 175 da Lei 9.279/96. Precedentes do STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.

Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se nega provimento.